Tribunal: TJDFT
Processo: 0754350-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754350-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA NAOMI ONOHARA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMELIA NAOMI ONOHARA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, Dra. Thaissa de Moura Guimarães que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., concedeu à parte ré o prazo de 5 (cinco) dias para prestar esclarecimentos acerca da informação de recusa no atendimento do plano de saúde. Em suas razões recursais (ID 79292411), a agravante afirma ser portadora de neoplasia maligna de mama, em tratamento contínuo de quimioterapia, imunoterapia e radioterapia, cujas sessões vêm sendo sistematicamente interrompidas pela operadora de saúde no início de cada mês, sob a alegação de inadimplemento da estipulante, sem notificação prévia. Alega que a ausência de decisão judicial sobre a tutela de urgência, mesmo após a apresentação de novos documentos e manifestações reiteradas, configura omissão qualificada e implica risco concreto e imediato à sua saúde e à eficácia do tratamento. Nessa linha argumentativa, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para determinar que a Agravada, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., se abstenha de suspender ou cancelar a cobertura do plano de saúde da Agravante, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Preparo recolhido (ID 79293805). É o breve relatório. DECIDO O recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. O Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses de decisões interlocutórias expressamente previstas em lei, "verbis”: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.” Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O colendo Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Min. Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015 do CPC, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente. No caso concreto, constata-se que o pronunciamento judicial agravado não aprecia o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, tampouco decide qualquer questão substancial relacionada à prestação jurisdicional pleiteada. Limitou-se a conceder prazo à parte ré para prestar esclarecimentos acerca da alegada recusa de atendimento, sem, contudo, enfrentar o requerimento liminar que permanece pendente de análise. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado: “Concedo o prazo de 5 dias para a ré prestar os esclarecimentos acerca da informação de recusa no atendimento do plano de saúde dos autores. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” O ato judicial recorrido possui natureza meramente instrutória e preparatória, proferido no exercício do poder de direção do processo, com o objetivo de colher esclarecimentos da parte ré antes da apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Não se verifica, portanto, qualquer conteúdo decisório autônomo sobre o pleito liminar, tampouco gravame imediato à esfera jurídica da parte agravante. Entendimento diverso, para empreender carga decisória ao comando judicial, retiraria do juízo “a quo” o próprio exame da tutela de urgência e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Neste sentido, mutatis mutandis a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não ostenta conteúdo decisório a manifestação judicial que se limita a postergar a análise do pedido de liminar para momento posterior à publicação do acórdão de julgamento do Tema 1.093 pelo STF. 2. Verificando-se que os pedidos de antecipação de tutela recursal e de mérito aduzidos no agravo de instrumento voltaram-se a defender a concessão da liminar que ainda não foi apreciada na origem, conclui-se que eventual manifestação do Colegiado acerca da medida de urgência recursal acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1357209, 0709649-44.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJe: 02/08/2021.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial que determinou a emenda à petição inicial para juntada do plano de pagamento em ação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de emenda à inicial configura decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial questionado tem natureza processual e visa ao saneamento de irregularidade formal, sem conteúdo decisório sobre a tutela provisória. 4. Não há decisão interlocutória passível de impugnação autônoma, pois o juízo de origem não se manifestou sobre o pedido de tutela de urgência. 5. Inviável a análise pelo Tribunal de questão ainda não decidida na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. A ausência de decisão expressa sobre a tutela não impede a parte de requerer sua apreciação ao juízo de origem, tampouco inviabiliza eventual recurso futuro. 7. O despacho que determina a emenda da inicial não configura decisão interlocutória recorrível, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A determinação de emenda à petição inicial para juntada de documentos não constitui decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. 2. O despacho saneador não representa indeferimento tácito de tutela de urgência, sendo incabível recurso antes da análise do pedido pelo juízo de origem.” (Acórdão 2008892, 0752380-50.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. DESPACHO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. ATO SEM CARATÉR DECISÓRIO. IRRECORRABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O STJ admite, excepcionalmente, a mitigação da taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). No caso, o despacho que requisita a juntada de documentos comprobatórios não tem conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível (CPC, arts. 1.001 e 1.015). 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1832392, 0747150-61.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.) Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator